Tribunal: TJPA
Processo: 0809655-02.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809655-02.2025.8.14.0040

APELANTE: WAGNER OLIVEIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0809655-02.2025.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: WAGNER OLIVEIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão em regime fechado, em razão da subtração de valores mediante violência, com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo a vítima sido atingida por disparo, sendo o acusado apontado como condutor da fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iv) verificar a incidência da causa de diminuição por participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando existirem outros elementos probatórios autônomos e idôneos, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1258.

4.

A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, laudos médicos e periciais, termos de apreensão e demais documentos que evidenciam o emprego de arma de fogo e a lesão sofrida pela vítima.

5.

A autoria é demonstrada por conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos testemunhais coerentes, apreensão de arma de fogo em posse do acusado, vestimentas compatíveis e sua abordagem ao tentar utilizar a motocicleta empregada no crime, além de admissão extrajudicial de participação.

6.

A prova testemunhal judicializada confirma os elementos colhidos na fase inquisitorial, afastando dúvidas razoáveis quanto à autoria.

7.

A ausência de observância estrita do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a condenação se apoia em múltiplos elementos probatórios independentes.

8.

A alegada quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorre diante de alegações genéricas da defesa.

9.

O material probatório, inclusive audiovisual, mostra-se íntegro e corroborado por outras provas, inexistindo indícios de adulteração ou comprometimento.

10.

A participação do agente como condutor da fuga integra a execução do crime e revela divisão de tarefas, não configurando atuação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal irregular não invalida a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos e independentes.

2.

A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto à defesa.

3.

O conjunto probatório harmônico e coerente é suficiente para sustentar a condenação por roubo majorado.

4.

A atuação como condutor de fuga em crime de roubo configura participação relevante e afasta a incidência da minorante do art. 29, §1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, art. 29, §1º; CPP, arts. 226, 158-A a 158-F e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0809655-02.2025.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: WAGNER OLIVEIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WAGNER OLIVEIRA LOPES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB).

Consta da peça inquisitória (ID nº 33316280) que, no dia 09/06/2025, por volta das 12h30min, o apelante, em concurso de agentes, subtraiu valores pertencentes à vítima mediante violência e grave ameaça, ocasião em que o funcionário responsável pelo transporte do numerário foi abordado e atingido por disparo de arma de fogo.

Após diligências, a polícia localizou a motocicleta utilizada no crime e, horas depois, abordou o acusado ao tentar acioná-la, encontrando em sua posse um revólver calibre .38, além de vestimentas compatíveis com as descritas. Na ocasião, ele teria admitido participação no delito, afirmando atuar como condutor da fuga.

A proprietária do estabelecimento confirmou a origem e o destino do dinheiro, bem como a dinâmica do fato, enquanto o acusado, em juízo, negou os fatos que lhe foram imputados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 33316316), contra qual a defesa interpôs recurso de apelação (ID nº 33316327) sustentando, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, bem como a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento da participação de menor importância
, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 33316329).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e seu
parcial provimento,
a fim de que sejam neutralizadas as circunstâncias do crime e redimensionada a pena (ID nº 34761472).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória ao argumento de que estaria fundada em
reconhecimento pessoal realizado em desacordo com as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Adianto que
não merece
prosperar.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1258, o reconhecimento pessoal constitui prova irrepetível, podendo eventual vício inicial comprometer sua confiabilidade. Todavia, admite-se a formação do convencimento judicial com base em outros elementos probatórios independentes e idôneos, não contaminados por eventual irregularidade.

No caso dos autos, a autoria delitiva não se sustenta exclusivamente em reconhecimento pessoal, mas em robusto conjunto probatório, formado por elementos materiais e testemunhais harmônicos entre si.

A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (ID nº 33316206 p. 6-7), termos de exibição e apreensão (ID nº 33316206 p. 13-14), ficha médica da vítima (ID nº 33316206 p. 28) e laudo de exame de corpo de delito, o qual atesta lesão por projétil de arma de fogo no abdômen. Consta, ainda, a apreensão de revólver calibre .38, com seis munições (ID nº 33316206 p. 32), bem como de capacete e tênis vinculados à dinâmica delitiva e relatório final (ID nº 33316286).

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo mostram-se coerentes e convergentes. O policial militar Willian Silva Dias relatou as diligências realizadas, destacando a identificação da motocicleta utilizada no crime, sua posterior localização e a abordagem do apelante ao tentar acioná-la, ocasião em que foi encontrado em sua posse revólver calibre .38, além de vestimentas compatíveis com aquelas registradas nas imagens, tendo ainda admitido participação no delito como “piloto de fuga”.

Tal narrativa encontra respaldo nas declarações de Loihany Neres de Souza, que confirmou a dinâmica inicial dos fatos, a saída do funcionário com o numerário e a disponibilização das imagens de monitoramento, as quais auxiliaram na identificação dos agentes.

A vítima Alessandro Monteiro de Araújo, por sua vez, apresentou relato firme e coerente acerca da abordagem por dois indivíduos em motocicleta, da subtração do dinheiro e do disparo de arma de fogo que o atingiu, descrevendo características compatíveis com os elementos posteriormente apurados.

Dessa forma, verifica-se plena consonância entre as provas testemunhais, os elementos materiais e as imagens obtidas, evidenciando a solidez do acervo probatório.

Nesse contexto, a ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não acarreta nulidade, notadamente quando a autoria se encontra amparada por outros meios de prova idôneos.

Ademais, as provas produzidas sob o crivo do contraditório confirmam substancialmente os elementos colhidos na fase inquisitorial, inexistindo dúvidas razoáveis aptas a ensejar a absolvição.

Assim, rejeitam-se as teses de nulidade e insuficiência probatória.

2.

Da alegada quebra da cadeia de custódia:

A alegação de quebra da cadeia de custódia
não merece prosperar
.

Nos termos dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, a cadeia de custódia visa assegurar a integridade e autenticidade da prova. Contudo, eventual irregularidade não enseja nulidade automática, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, conforme art. 563 do CPP.

No caso concreto, a defesa limita-se a alegações genéricas, sem apontar qualquer vício concreto nas imagens utilizadas. Ao contrário, verifica-se que o material foi regularmente fornecido pela proprietária do estabelecimento e corroborado por outros elementos probatórios.

Ademais, a condenação não se baseou exclusivamente no referido material audiovisual, mas em conjunto probatório autônomo e harmônico.

Assim, inexistindo demonstração de adulteração, fraude ou comprometimento da integridade do elemento probatório, bem como de prejuízo concreto à defesa, não há falar em nulidade.

Dessa forma, rejeita-se a alegação de quebra da cadeia de custódia.

4.
Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância:

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
art. 29, §1º, do Código Penal
.

Todavia, também
não assiste razão
à defesa.

A participação de menor importância somente se caracteriza quando a contribuição do agente se revela
secundária ou irrelevante para o resultado do crime
, o que não se verifica na hipótese.

No caso concreto, restou demonstrado que os agentes
atuaram em comunhão de esforços e divisão de tarefas
, deslocando-se até o local do crime em conjunto, executando a ação delitiva e posteriormente empreendendo fuga organizada.

Em delitos dessa natureza, a função de dar suporte logístico e garantir a fuga não pode ser considerada irrelevante, sobretudo quando demonstrado que integra o núcleo operacional da empreitada criminosa.

Diante disso,
não se verifica participação meramente acessória
, razão pela qual não se aplica a minorante pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026